Tribunal: TJSP
Processo: 2030005-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM RELAÇÃO À PRETENSÃO EXECUTÓRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO CRÉDITO DE UM DOS AUTORES. Inadmissibilidade, uma vez que estava pendente o julgamento de embargos à execução nos quais se discutia exatamente a possibilidade de se executar o crédito do exequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM RELAÇÃO À PRETENSÃO EXECUTÓRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO CRÉDITO DE UM DOS AUTORES. Inadmissibilidade, uma vez que estava pendente o julgamento de embargos à execução nos quais se discutia exatamente a possibilidade de se executar o crédito do exequente CARLOS SYLVIO DA COSTA SAMPAIO e, consequentemente, a verba honorária decorrente do valor apurado. Prazo prescricional que somente começou a correr da data do trânsito em julgado da decisão naqueles embargos, que se deu em 30.04.2015, ao passo que a pretensão executória foi deduzida em 06.07.2016, antes, inclusive, do decurso da metade do prazo prescricional de 5 anos, conforme previsto no artigo 9o do Decreto no 20.910/32. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.